Tribunal: TJSP
Processo: 1004976-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – Alegada ausência de pressupostos processuais – Situação não verificada – Observância dos limites da impugnação apresentada, atendendo o recurso, suficientemente, às normas do art. 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil – Recurso conhecido.

REVISIONAL – Instrumento de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo – Tarifas bancárias – Precedentes de

Ementa:
APELAÇÃO – Alegada ausência de pressupostos processuais – Situação não verificada – Observância dos limites da impugnação apresentada, atendendo o recurso, suficientemente, às normas do art. 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil – Recurso conhecido.

REVISIONAL – Instrumento de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo – Tarifas bancárias – Precedentes de recurso repetitivo do STJ – Tarifa de seguro de proteção financeira – Venda casada – Restituição simples de seu valor – Mantença da conclusão de primeiro grau – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004976-29.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, é apelado ELIDONE DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
a ele negaram provimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004976-29.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.204 - (fl)
2
APELAÇÃO no 1004976-29.2020 – SÃO PAULO.
Apelante: Banco Volkswagen S/A.
Apelada: Elidone dos Santos Silva (J.G.).
Juíza: Anna Paula Dias da Costa.
Voto 25.204
APELAÇÃO Alegada ausência de pressupostos
processuais Situação não verificada Observância
dos limites da impugnação apresentada, atendendo o
recurso, suficientemente, às normas do art. 1.010,
incisos II e III do Código de Processo Civil
Recurso conhecido.
REVISIONAL Instrumento de Cédula de Crédito
Bancário para aquisição de veículo
Tarifas
bancárias Precedentes de recurso repetitivo do STJ
Tarifa de seguro de proteção financeira Venda
casada
Restituição simples de seu valor

Mantença da conclusão de primeiro grau Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 174/181, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido de ação revisional de contrato de cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo, movida pela apelada à apelante,
atribuindo por inteiro àquela a sucumbência processual, com honorários
advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00, observada a concessão da
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004976-29.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.204 - (fl)
3
Diz-se, em preliminar, que seria parte ilegítima para a restituição
de valor relativo a seguro de proteção financeira, pois teria sido direcionado à
pessoa jurídica da seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A,
distinta da ré. Além disso, no mérito, tem que é produto comercializado de
maneira facultativa, em instrumento separado da operação, porém, que a
autora preferiu incluir o valor de seu prêmio no cômputo total do
financiamento de crédito, porque entendeu ser a ela mais vantajoso, sem que
isso constituísse irregularidade praticada pela ré, tampouco venda casada.
Salienta que a contratação de tal seguro não estava vinculada à concessão do
financiamento e a consumidora poderia dele declinar ou desistir. Assim,
postula o afastamento de sua condenação à restituição de quantia e a reforma
da decisão para a improcedência integral da demanda (fls. 183/188).
Veio resposta arguido do não conhecimento (fls. 239/246, em
especial, fl. 240).
É o relatório.
2. Conhece-se do recurso. No caso, há que se considerar que, não
obstante o exposto pela apelada, nos limites da impugnação apresentada, a
apelação atende, suficientemente, às normas do art. 1.010, incisos II e III, do
Código de Processo Civil.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, à evidência,
tendo a ré oferecido e inserido o produto seguro de proteção financeira no
cômputo da operação de concessão de crédito bancário, ainda que para o
direcionamento de sua quantia à pessoa jurídica diversa, tem-se de modo
suficiente como consolidada sua pertinência subjetiva para responder, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004976-29.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.204 - (fl)
4
menos, pela matéria questionada pela autora.
Eventual situação sua de irresponsabilidade pela restituição de
valores é questão de mérito e com ele, a seguir, será apreciado.
Recurso infundado. Cuida-se de ação de revisão contratual, a
envolver os pedidos constantes de fls. 11/12 (consignação de valor de
prestação que a autora entende devido, manutenção na posse do bem,
abstenção de negativação de seu nome, declaração de abusividade de
cláusulas contratuais, modificação do sistema de amortização de dívida para o
Gauss ou SAC, limitação de juros remuneratórios a 1% ao mês ou à taxa
média de mercado, exclusão de sua incidência de forma capitalizada, além da
devolução de quantias reportadas a tarifas bancárias), reportados a
instrumento de cédula de crédito bancário para aquisição de veículo (fls.
18/21 e 106/109).
A sentença acolheu parcialmente a pretensão, determinando a
devolução simples, apenas, da tarifa de seguro de proteção financeira, no
valor de R$ 600,00 (veja “QUADRO 3 Seguro(s) Financeiro(s)”, item
“Valor do Prêmio”, fl. 18, parte final).
A questão a envolver seguro foi objeto de exame pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, cujo tema recebeu
a numeração 972. De fato, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP e
1.639.320, ambos em 12/12/2018, fixou-se a seguinte tese a seu respeito:
“(...) 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004976-29.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.204 - (fl)
5
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Diante disso, verifica-se que o seguro (R$ 600,00) teria sido
contratado regularmente e em valor que não se mostraria abusivo.
Todavia, não se vê no instrumento cedular ou na proposta de
adesão a dito produto que tenha sido dada oportunidade à consumidora de
escolher alguma outra seguradora, que não aquela efetivamente contratada,
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.

Considerando que há valor certo para o seguro, a presunção é a
deste ter sido pactuado com empresa parceira da instituição financeira (o que
ficou recrudescido pelo exame do teor dos documentos de fls. 110/113).
Assim, é mesmo de rigor o reconhecimento de que houve venda casada na
hipótese, autorizando-se aquela condenação da ré à repetição do valor
cobrado a esse título, tal como definido pelo julgador de origem.

Dessa forma, mantém-se a parcial procedência da demanda e a
atribuição sucumbencial exclusiva à autora, estabelecida na forma do art. 86,
parágrafo único, do CPC, sem qualquer alteração, a despeito do resultado de
insucesso recursal, tudo, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação
em razão do deferimento da justiça gratuita em seu favor (fl. 35).
3. Pelo exposto, conhece-se o recurso e se o desprovê.
Vicentini Barroso